Tribunal: STF
Processo: RE 1549724
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Pernambuco interpôs recurso extraordinário (eDoc 86) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 79 e 80) que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso, verifico, em mais uma oportunidade, violação ao art. 157 do CPP em relação às buscas promovidas na residência do agravado, observado que o ingresso forçado nesses locais não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se na mera apreensão de pouca droga em posse do recorrido, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a realização de posterior busca domiciliar. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Sexta Turma, compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou os art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 80): 



    Conforme consignado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 28/29, grifei)



    Na hipótese, como se infere dos autos, os policiais se dirigiram até a região perto residência do acusado, após receberem informações de que havia traficância. Frise-se que as informações foram confirmadas com a ação policial, confirmando-se a ocorrência do delito de tráfico. 



    Ademais, quando ouvidos em juízo, os policiais revelaram que o acusado autorizou a entrada dos milicianos na residência. Bem como que a abordagem inicial foi do lado de fora da residência, tendo o abordado já sido flagranteado por estar portando cinco ‘dolas’ ou ‘big-bigs’ de maconha. 



    Assim, verifico que as circunstâncias do caso concreto justificaram o ingresso dos policiais na residência, sem mandado judicial, além do que a entrada foi franqueada pelo réu.



    [...]



    No caso em exame, verifico, em mais uma oportunidade, violação ao art. 157 do CPP em relação às buscas promovidas na residência do agravado, observado que o ingresso forçado nesses locais não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. 



    Isso, porque a diligência apoiou-se na mera apreensão de pouca droga em posse do recorrido, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a realização de posterior busca domiciliar.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os “os policiais se dirigiram até a região perto residência do acusado, após receberem informações de que havia traficância [...] a abordagem inicial foi do lado de fora da residência, tendo o abordado já sido flagranteado por estar portando cinco ‘dolas’ ou ‘big-bigs’ de maconha”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, porquanto houve confirmação da denúncia com a prévia apreensão de entorpecentes em posse do ora recorrido. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e por consequência, reestabelecer o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Apelação nº 36-96.2023.8.17.5980).



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente